Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-45.2017.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-45.2017.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUANA SANTOS MELLO

ACORDÃO

Desembargadora Relatora

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. EMISSÃO EQUIVOCADA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. HOMONÍMIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve condenação por danos morais decorrentes de emissão equivocada de certidão de antecedentes criminais. O embargante alega omissão quanto à análise dos pressupostos da responsabilidade civil, sustentando ausência de ato ilícito e de dano efetivamente demonstrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios sanáveis por esta via recursal.

2. O acórdão embargado examinou adequadamente a questão controvertida, analisando expressamente a conduta estatal (falha administrativa na emissão da certidão), o nexo causal e o dano moral in re ipsa, concluindo pela configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado.

3. Não há omissão quando o tribunal examina a questão controvertida e a decide fundamentadamente, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, não configurando omissão sanável por embargos de declaração a circunstância de o julgado não acolher integralmente a tese defendida pelos embargantes.

4. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos aduzidos pelas partes nem a explicitar todos os dispositivos correspondentes, bastando que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões controvertidas e fundamenta sua decisão, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

2. Não configura omissão sanável por embargos de declaração o fato de o julgado não acolher integralmente a tese defendida pela parte quando há enfrentamento específico da matéria controvertida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC; Art. 37, § 6º, da Constituição Federal

Jurisprudência relevante citada:
AI nº 791.292/PE-RG-QO (STF); AgR RE: 1123950 BA (STF); EDcl no AgRg no HC: 707726 PA (STJ); EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF (STJ)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8000078-45.2017.8.05.0130
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado,
RICARDO SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora